Tribunal: TJSP
Processo: 2208563-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C COBRANÇA – Cumprimento de sentença – Insurgência contra a determinação de devolução da quantia levantada a maior, acrescida de correção monetária – Contadoria do juízo que, com base em documento emitido pelo Banco do Brasil, apurou saldo credor em favor dos agravados/executados – Devolução que se impõe, sob pena de enriquecimento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C COBRANÇA – Cumprimento de sentença – Insurgência contra a determinação de devolução da quantia levantada a maior, acrescida de correção monetária – Contadoria do juízo que, com base em documento emitido pelo Banco do Brasil, apurou saldo credor em favor dos agravados/executados – Devolução que se impõe, sob pena de enriquecimento sem causa - Incidência de correção monetária – Critério de recomposição da moeda – Juros de mora que incidirão depois de intimadas as agravantes para pagamento e de escoado o prazo para fazê-lo – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000965411
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2208563-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que são agravantes
ANALURDES ELIAS ABIFADEL MONTEIRO e ANA CECÍLIA ELIAS
ABIFADEL MONTEIRO, são agravados REIGOTA E LOPES S/C LTDA, LUIZ
ANTUNES REIGOTA e MARIA IZILDINHA DE JESUS LOPES REIGOTA.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CESAR LACERDA (Presidente sem voto), CELSO PIMENTEL E BERENICE
MARCONDES CESAR.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
SERGIO ALFIERI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2208563-67.2020.8.26.0000 VOTO No 7069 2/5
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2208563-67.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: ANALURDES ELIAS ABIFADEL MONTEIRO E ANA
CECÍLIA ELIAS ABIFADEL MONTEIRO
AGRAVADOS: REIGOTA E LOPES S/C LTDA, LUIZ ANTUNES REIGOTA E
MARIA IZILDINHA DE JESUS LOPES REIGOTA
COMARCA: TAUBATÉ
JUIZ DE 1o GRAU: RITA DE CÁSSIA SPASINI DE SOUZA LEMOS
VOTO No 7069
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO
C.C COBRANÇA – Cumprimento de sentença
– Insurgência contra a determinação de
devolução da quantia levantada a maior,
acrescida de correção monetária – Contadoria
do juízo que, com base em documento emitido
pelo Banco do Brasil, apurou saldo credor em
favor dos agravados/executados – Devolução
que se impõe, sob pena de enriquecimento sem
causa - Incidência de correção monetária –
Critério de recomposição da moeda – Juros de
mora que incidirão depois de intimadas as
agravantes para pagamento e de escoado o
prazo para fazê-lo – Decisão mantida –
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto por Analurdes Elias Abifadel Monteiro e Ana Cecília Elias
Abifadel Monteiro contra a decisão copiada às fls.691 (fls.992 dos
autos principais), mantida pela decisão proferida às fls.1003/1005 que,
na ação de despejo por falta de pagamento c.c cobrança ajuizada em
relação a Reigota e Lopes S/C Ltda, Luiz Antunes Reigota, Maria
Izildinha de Jesus Lopes Reigota, em fase de cumprimento de
sentença, determinou às agravantes a devolução dos valores levantados a
maior, com incidência de correção monetária e juros legais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2208563-67.2020.8.26.0000 VOTO No 7069 3/5
Alegam as agravantes, em síntese, que não há
qualquer valor a ser devolvido, pois há prova nos autos de que
levantaram a quantia de R$ 291.464,23, e não o valor de R$ 325.767,32,
pelo que, diversamente do apontado pela contadoria do juízo, não
levantaram quantia a maior. Caso seja mantida a determinação de
devolução, pugnam para que sobre a quantia a ser devolvida não
incidam juros de mora, tampouco correção monetária.
Recurso tempestivo, preparado e processado
sem a concessão de efeito suspensivo.
Dispensadas as informações, a contraminuta
não foi apresentada (fls.719).
É o relatório.
Desde o início do presente cumprimento de
sentença as partes divergem quanto ao valor da dívida executada,
havendo nos autos inúmeras manifestações de ambas em relação ao
assunto.
Os autos, por esse motivo, foram remetidos à
contadoria do juízo em mais de uma oportunidade, sendo certo que
contra a decisão do juízo a quo que homologou os cálculos da
contadoria os agravados interpuseram recurso de agravo de instrumento
(processo número 2052838-27.2016) ao qual esta Câmara deu
provimento ao recurso para fixar o valor do débito em R$ 102.782,20
para março de 2011 (fls.497/501).
Diante do determinado por esta instância,
novos cálculos foram elaborados pela contadoria judicial que apurou
saldo credor em favor dos agravados/executados no importe de R$
151.780,45 (fls.669), mormente porque a integralização da dívida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2208563-67.2020.8.26.0000 VOTO No 7069 4/5
executada ocorreu quando do depósito judicial da parcela número 22
(dentre as 32 que foram efetivamente depositadas pelos agravados).
O magistrado a quo, então, determinou o
retorno dos autos àquele setor técnico para que fossem excluídos do
cálculo os juros moratórios, porquanto ainda não havia sido determinado
o pagamento do valor levantado a maior por parte das ora
agravantes/exequentes (fls.672).
A contadoria judicial, então, em atenção ao
determinado pelo magistrado, concluiu que o valor que as
agravantes/exequentes levantaram a maior corresponde a R$ 124.138,73
(fls.674), sobrevindo manifestação destas contrariando a conclusão do
contador judicial, asseverando que não levantaram a quantia apontada no
cálculo.
Ato contínuo, foi proferida a decisão agravada
(fls.691), tendo o juízo monocrático consignado que o contador judicial
apenas atendeu aos parâmetros previamente estabelecidos e que a
devolução da quantia levantada a maior deve compreender a incidência
de correção monetária e juros legais.
Pois bem.
Apesar
da
insistência
das
agravantes/exequentes quanto à incorreção do valor efetivamente por
elas levantado, constata-se dos cálculos feitos pela contadoria do juízo
que foram utilizados como parâmetros os valores depositados em juízo e
efetivamente sacados pelas agravantes constantes do ofício emitido pelo
Banco do Brasil (fls.565/618).
Assim, a alegação das agravantes no sentido de
que o ofício do Banco do Brasil denota que os valores levantados são

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2208563-67.2020.8.26.0000 VOTO No 7069 5/5
diversos do considerado pela contadoria judicial, não se sustenta.
Desse modo, tendo sido constatado que a
dívida executada foi integralmente quitada quando do depósito da
parcela de número 22 (dentre as 32 que foram depositadas no total), de
rigor que o valor a maior seja devolvido aos agravados/executados, sob
pena de enriquecimento sem causa das agravantes/exequentes.
Não se olvida que os depósitos em questão
foram realizados por iniciativa dos executados e que todos os
levantamentos foram autorizados pelo juízo monocrático, mas essas
circunstâncias não autorizam que uma das partes, no caso, a parte
agravante, se beneficie em detrimento da outra, tampouco permitem que
os executados amarguem com o pagamento de valor muito superior ao
efetivamente devido.
Correta, portanto, a determinação de devolução
da quantia excedente, sobre a qual, evidentemente, deverá incidir
correção monetária que é critério de recomposição da moeda,
inexistindo qualquer irregularidade nesse aspecto.
Quanto aos juros de mora, tal como salientado
pelo juízo a quo em decisão anterior à agravada, incidirão apenas depois
de intimadas as agravantes para a devolução da quantia e caso não a
devolvam no prazo assinalado para tanto.
Mantida, portanto, a decisão agravada.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso.

SERGIO ALFIERI

Relator